Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707472-55.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO MATHIAS GOMES DE ALMEIDA APELADO: CONDOMINIO RURAL RIO NEGRO D E S P A C H O Diga o recorrente se a petição de ID 62456561 se constitui em desistência do recurso (ID 51827890), nos termos do parágrafo único do artigo 998 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador